Tribunal: TJES
Processo: 5001429-86.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001429-86.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZIRA PEREIRA DA COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a condenação na obrigação principal de saúde e afastando a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a apresentação de contestação configurou pretensão resistida suficiente para a incidência do art. 85 do CPC; (iii) determinar se houve violação à solidariedade entre os entes federados e aos precedentes invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando que, embora apresentadas contestações, estas se limitaram a matérias processuais, sem impugnação ao mérito da necessidade da internação ou demonstração de negativa administrativa prévia.

Em demandas de saúde com cumprimento imediato da liminar e ausência de resistência substancial ao mérito do tratamento, aplica-se o princípio da causalidade para afastar os ônus sucumbenciais, por não ter o ente público dado causa injustificada à lide.

A discordância da embargante quanto à interpretação jurídica adotada pelo Colegiado não configura contradição interna sanável por embargos de declaração.

A aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais não implica negativa de vigência do art. 85 do CPC nem afronta à solidariedade entre os entes federados reconhecida pela jurisprudência.

O prequestionamento é atendido de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados quando a controvérsia é decidida de maneira fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A ausência de resistência substancial ao mérito em demandas de saúde autoriza a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios.

O afastamento dos ônus sucumbenciais, com base na causalidade, não viola a solidariedade entre os entes federados nem o art. 85 do CPC.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos suscitados em embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001429-86.2024.8.08.0062

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões aponta a embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, porquanto houve, de fato, pretensão resistida, consoante contestações apresentadas.

Argumenta haver contradição em manter a condenação na obrigação principal e excluir os honorários, o que violaria o artigo 85 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que a decisão desrespeita a solidariedade entre os entes federados (Tema 793 do STF e IAC nº 14 do STJ) e a Súmula 421 do STJ.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que a questão foi enfrentada de forma clara, coerente e fundamentada.

O acórdão embargado consignou expressamente que, embora tenha havido apresentação de contestação, a defesa dos entes públicos limitou-se a matérias processuais e não houve impugnação ao mérito da necessidade da internação, tampouco negativa administrativa prévia.

O entendimento adotado por esta Câmara foi o de que, em demandas de saúde onde há pronto cumprimento da liminar e ausência de resistência substancial ao mérito do tratamento, aplica-se o princípio da causalidade para isentar o ente público dos ônus sucumbenciais, pois não foi ele quem deu causa injustificada à lide, mormente considerando a ausência de pleito administrativo.

A alegação de que houve
"pretensão resistida"
suficiente para gerar honorários reflete apenas a discordância da embargante com a interpretação jurídica conferida aos fatos pelo Colegiado.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, o que não ocorre na espécie.

O fato de a decisão ser contrária à tese da Defensoria ou a determinado precedente citado pela parte não configura vício sanável via aclaratórios.

Quanto à alegada violação ao art. 85 do CPC e aos precedentes vinculantes (Tema 793 do STF e IAC 14 do STJ), ressalto que o julgado não negou a solidariedade entre os entes nem a procedência do pedido principal. A decisão apenas aplicou a regra específica de distribuição dos ônus sucumbenciais (causalidade) que, em situações específicas, pode afastar a regra geral da sucumbência pura, sem que isso implique negativa de vigência à lei federal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Portanto, é desnecessário que o órgão julgador rebata, um a um, todos os dispositivos legais citados, bastando que decida a controvérsia de forma fundamentada, como ocorreu.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)